Tribunal: TJES
Processo: 0005854-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005854-69.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005854-69.2021.8.08.0024

EMBTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

EMBDO
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento em ação regressiva fundada em sub-rogação legal decorrente de indenização securitária. Sustenta omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/24, requerendo a utilização do IPCA como índice de correção monetária e a SELIC para juros, diante da fixação na sentença de correção monetária a partir do desembolso e juros desde a citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao valor da condenação, considerando o termo inicial e os índices a serem adotados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correção monetária e os juros de mora constituem consectários legais da condenação, de natureza de ordem pública, podendo ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus, conforme orientação do STJ.

A jurisprudência consolidada estabelece que, nas ações regressivas ajuizadas por seguradora, a correção monetária incide a partir do desembolso, observando-se o INPC/IBGE até a data da citação.

A partir da citação, aplica-se a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outro índice de atualização.

Reconhecida a omissão no acórdão embargado quanto à substituição do índice de juros, impõe-se a correção para adequar a incidência à taxa SELIC a partir da citação, mantendo-se os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A correção monetária nas ações regressivas de seguradora contra terceiro causador do dano incide a partir do desembolso, pelo INPC/IBGE, até a citação.

A partir da citação, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora, sendo vedada a cumulação com outro índice.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.379.692/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 05.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.687.207/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 260.183/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 19.12.2018; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5008477-25.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Apelação Cível 5014360-46.2021.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005854-69.2021.8.08.0024

EMBTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

EMBDO
:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
na apelação cível
i
nterpostos por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, para apontar vícios no acórdão acostado no id.11013108.

Na

lide ajuizada,
ação
regressiva

em razão de sub-rogação legal decorrente de indenização securitária,
houve condenação do ora recorrente ao pagamento no
valor de R$ 8.347,32 (oito mil trezentos e quarenta e sete mil reais e trinta e dois centavos).

Mantid
a a condenação após exame de seu apelo, aduz agora que ocorreu
omissão quanto à aplicação da Lei 14.905/24, no tocante à atualização monetária e juros incidentes sobre o valor da condenação, requerendo seja utilizado o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC-IPCA para a taxa de juros.

Con
signou o Juízo na Sentença que a correção monetária incide a partir do efetivo desembolso e os juros de mora a partir da citação (vol.01, parte 08, fl.94/98 autos digitalizados).

Com efeito,
verifica-se a escorreita indicação pelo Juízo quanto à
correção monetária,
que
deve ter como termo inicial a data do desembolso do pagamento da indenização securitária, mantendo-se o índice INPC.

Contudo, índice que deve ser mantido
até a data da citação, momento a partir do qual deve incidir a taxa Selic,
neste ponto, constatado o vício e que deve ser corrigido
.

Colhe-se sobre o assunto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO EX OFFICIO. DANOS MATERIAIS . RESTITUIÇÃO DE VALORES. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. OBSERVÂNCIA DO INPC/IBGE ATÉ A CITAÇÃO . JUROS DE MORA. FLUÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA TAXA SELIC. PRECEDENTES . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. I. “A jurisprudência é firme no sentido de que
a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
"(STJ; AgInt no AgInt no AREsp 1 .379.692/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/12/2019, DJe de 5/12/2019). II. “
Consoante orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ”na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie
” (STJ - AgInt no AREsp: 1687207 RJ 2020/0078733-6, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022), bem como, que “nas ações de restituição, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso . Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data da citação.” (STJ; AgInt no AREsp: 260183 MG 2012/0246316-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). III. Quanto ao índice dos juros moratórios decorrentes de obrigação entre particulares, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já fixou em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, que a Taxa de Juros a incidir nos termos da determinação contida no artigo 406, do Código Civil é a Taxa de Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) . IV. Na hipótese, o decisum não atende à conformação jurídica aplicada na espécie, na medida em que determina a aplicação dos juros de mora a partir do desembolso. V. Recurso conhecido e improvido . Decisão parcialmente reformada, ex officio, para estabelecer: (I)
a incidência de
correção monetária a partir de cada desembolso, observando-se o INPC/IBGE enquanto índice de atualização, até a data da citação
; e (II)

juros de mora a partir da citação, observando-se a Taxa Selic como índice de correção
. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008477-25.2023.8 .08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO –EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – PRECLUSÃO- DANOS ELÉTRICOS – APLICAÇÃO DO CDC - SUB-ROGAÇÃO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – REFORMA DE OFÍCIO – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando os autos, verifico que a decisão de id. 9558084 rejeitou a exceção de incompetência, não sendo interposto recurso de agravo de instrumento, de forma que a matéria está preclusa . 2. Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelo consumidor, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786, caput, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva. 3 . A seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro, aviso de sinistro e laudo técnico unilateral de inspeção nos bens danificados, que são pertencentes ao consumidor final (segurado), bem como o comprovante de que arcou com a reparação do equipamento. 4. Apesar do laudo técnico ter ter sido produzido unilateralmente, tal é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc . I, do Código de Processo Civil. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que
a fixação de juros e correção monetária constitui matéria de ordem pública, podendo ser fixada ou alterada ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso, sem que isso implique reformatio in pejus
. Precedente do c. STJ. 6.
O termo inicial dos juros de mora e à correção monetária nas ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, devem fluir data do desembolso
. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50143604620218080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA . APELO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas por Al Mare Empreendimentos Ltda. e Franclim dos Santos Cardoso contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a rescisão do contrato por culpa da construtora, a devolução integral dos valores pagos, atualizados pela Selic, a inversão da cláusula penal e rejeitando o pedido de indenização por danos morais, além da condenação equânime das partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) estabelecer os critérios para devolução dos valores pagos, incluindo correção monetária e juros; e (iii) determinar a configuração de danos morais e a adequação da sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O atraso na entrega do imóvel, previsto para março de 2015, ocorreu somente em maio de 2018, caracterizando inadimplemento absoluto por parte da construtora, independentemente da obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. 4) A devolução integral das parcelas pagas é devida, sem retenção, por culpa exclusiva da construtora, nos termos da Súmula 543 do STJ . 5)
A correção monetária deve incidir pelo INPC desde o desembolso até a data da citação, momento a partir do qual incidem apenas juros de mora pela taxa Selic, que já engloba correção monetária, sob pena de bis in idem
. 6) A inversão da cláusula penal é cabível quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador, conforme entendimento do STJ (Tema 971). 7) O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, pois o atraso na entrega do imóvel, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a comprovação de situação excepcional, o que não restou demonstrado nos autos. 8) A sucumbência deve ser redistribuída, considerando que três dos quatro pedidos foram acolhidos, fixando-se a proporção de 3/4 para a vendedora e 1/4 para o comprador . IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso de Al Mare Empreendimentos Ltda. desprovido. Recurso de Franclim dos Santos Cardoso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado na entrega de imóvel configura inadimplemento absoluto, ensejando a rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e a devolução integral dos valores pagos, sem retenção. 2.
A correção monetária incide desde o desembolso até a citação pelo INPC
, sendo aplicados
juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária
. 3. A inversão da cláusula penal é cabível nos contratos de adesão quando prevista apenas para o inadimplemento do comprador. 4. O atraso na entrega do imóvel não enseja danos morais, salvo demonstração de situação excepcional . 5. A sucumbência deve ser fixada em proporção equivalente ao êxito obtido por cada parte. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, 395 e 927; CPC, art . 85, § 11; Súmula 543 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1642314/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22 .03.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.148.949/RJ, Rel . Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 11.04.2024; TJES, Apelação nº 011160107378, Rel . Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 04.06 .2019; TJES, Apelação nº 035150212815, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 06 .05.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00283769620178080035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Deste modo, sanado o vício, modifica-se somente a aplicação da taxa Selic como indexador, a partir da citação, permanecendo, no mais, a Sentença objurgada, tal qual proferida.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para que a taxa Selic seja aplicada, a partir da data da citação
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)